Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
A parte embargante pretende que seja reaberto prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, ante a ausência de intimação para fazê-lo após a interposição do recurso.
No caso, consta do acordão que a parte recorrente, ora embargante, comprovou o pagamento das custas (ID 27186269), deixando de comprovar o recolhimento do preparo recursal.
Ocorre que, não incide à espécie o artigo 1.007, §4o, do CPC, como pretende o embargante, uma vez que a Lei dos Juizados traz regramento específico acerca da matéria e nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 74, caput e §3o do RITRJE/DF c/c art. 42, §2o, da Lei no 9.099/95).
Dessa forma, não há que se falar em posterior regularização, porquanto operada a preclusão consumativa do ato recursal.
Assim, inexiste qualquer vício a sanar pela via eleita, devendo o acórdão ser mantido tal como lançado.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.